Tribunal: STF
Processo: HC 166452
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    PROCESSO-CRIME – RECURSOS – SUCESSIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO. Uma vez constatada a interposição sistemática de recursos incabíveis, possível é declarar o trânsito em julgado da decisão proferida.